Tribunal: TJMT
Processo: 1006624-25.2020.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006624-25.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNIS JESUS LINARES FERREIRA - CPF: 710.847.621-53 (APELANTE), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1006624-25.2020.8.11.0015

APELANTE:

DENNIS JESUS LINARES FERREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ OU INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez ou incapacidade, pois a sequela residual decorrente de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DENNIS JESUS LINARES FERREIRA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora.

Em suas razões recursais (ID 162412898), a parte recorrente alega que muito embora o laudo pericial tenha apontado que o requerente não possui perda funcional do membro afetado pelo acidente, o resultado deste não condiz com a realidade dos fatos e traz margens de contradições, pois no primeiro momento aduz que há “
Pequena restrição a elevação do membro superior direito acima de 160° graus. Leve hipotrofia da cintura escapular
”, logo em seguida aponta que “
em razão da lesão, a parte autora não está impossibilitada de exercer qualquer atividade laboral e cotidiana”.

Aduz que possui sim limitações, pois, para o exercício de sua atividade laboral (professor) é necessário a elevação do membro afetado pelo acidente à altura ainda maior que 160º graus para escrever no quadro negro.

Por fim, salienta que a conclusão do laudo pericial aponta que “
Houve incapacidade a época dos fatos até reabilitação funcional,
existe uma sequela
que não o incapacita para as atividades laborais”
,
ou seja, existe uma sequela, fazendo jus ao percebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 162412902).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
DENNIS JESUS LINARES FERREIRA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
sustentando, em síntese, que no dia 08/08/2019, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de invalidez permanente a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da complementação da verba indenizatória do seguro DPVAT.

Contudo, tal irresignação não prospera.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda a invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, embora tenha restado demonstrado nos autos que a parte apelante foi vítima de “
acidente de moto em 08/08/2019, onde sofreu fratura de fêmur e úmero direito. Ambos de tratamento cirúrgico.”
, o laudo pericial comprovou a inexistência de invalidez permanente decorrente do aludido acidente, conforme se verifica (ID 162412868):

“IV- COMENTÁRIOS: Pequena restrição a elevação do membro superior direito acima de 160° graus. Leve hipotrofia da cintura escapular.

V- CONCLUSÃO:

Não há perda funcional completa do membro afetado.

Percentual da invalidez permanente (

%) do valor máximo da cobertura.

Ausência de invalidez permanente (

).

Aguardar exame complementar (

).

VI- QUESITOS DO JUIZO:

1) AS LESÕES APONTADAS PELA AUTORA SÃO DECORRENTES DE ALGUM ACIDENTE, MORMENTE O MENCIONADO NA INICIAL?

2) EM RAZÃO DA LESÃO, ESTÁ A PARTE AUTORA IMPOSSIBILITADA DE EXERCER QUALQUER ATIVIDADE LABORAL E COTIDIANA?

3) A REFERIDA LESÃO RESULTOU EM INVALIDEZ OU INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PARTE AUTORA? TAL INVALIDEZ/INCAPACIDADE É DEFINITIVA OU PROVISÓRIA?

4) HAVENDO INVALIDEZ/INCAPACIDADE, QUAL O GRAU DE EXTENSÃO, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA TABELA EMITIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS- CNSP?

VII- RESPOSTAS AOS QUESITOS DO JUIZO:

1)-Sim

2)-Não

3)-Não. Houve incapacidade a época dos fatos até reabilitação funcional, existe uma sequela que não o incapacita para as atividades laborais

4)-Prejudicado.”

Assim, apesar de noticiar a existência de uma sequela, atesta expressamente “
que não o incapacita para as atividades laborais”
e que não há invalidez ou incapacidade pelo membro afetado.

A debilidade permanente não se confunde com invalidez permanente, e somente a última figura autoriza o recebimento do seguro obrigatório.

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante no sentido de ter ficado inválida, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar tal alegação, além disso, o laudo pericial foi claro ao concluir pela inexistência de invalidez a justificar a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO -

INVALIDEZ NÃO CONSTATADA PELO PERITO - REQUISITO INDISPENSÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. É condição indispensável para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3º da Lei nº 6.194/74). Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016391-22.2015.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 05/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - FRATURA DO ANTEBRAÇO DIREITO - DEBILIDADE PERMANENTE E SEQUELA RESIDUAL - PEDIDO DO AUTOR DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO - LAUDO - INVALIDEZ NÃO VERIFICADA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A debilidade permanente não caracteriza a invalidez permanente indenizável pelo seguro obrigatório DPVAT .
(N.U 0039728-22.2010.8.11.0000, JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/02/2011, Publicado no DJE 02/03/2011)

“INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DEBILIDADE. INVALIDEZ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I - Constatada a debilidade permanente de membro inferior atingido em atropelamento, mas não a invalidez permanente, improcede o pedido de indenização do seguro obrigatório – DPVAT; art. 3º, alínea “b”, da Lei 6.194/74. II - Apelação improvida.”
(TJDFT; RAC 2007091010448-6; Rel. Desa. Vera Andrighi; 1ª T. Cível; DJe 13-10-2008).

A
lém disso, o artigo 3º da Lei 6.194/74,
com a redação dada pela Lei nº 8.441/92
, prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT apenas nos casos
em que comprovada a invalidez permanente ou a ocorrência de morte
, vejamos:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não há que ser reformada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023